Tribunal: STF
Processo: RE 1394951
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lupercio Dalaqua contra a decisão por meio da qual rejeitei os embargos de declaração opostos em 6 de setembro de 2022 (Petição 68.478/2022). 



    Alega o embargante que referida decisão padece de obscuridade quanto ao pedido de gratuidade de justiça, visto que o embargante solicitou a gratuidade de justiça e “por razão de digitalização e migração do processo ao sistema e-doc, foi aglutinado em folha aleatória nas contrarrazões de recurso extraordinário (E DOC18, fls 16, 17 e 18)”.



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos para suprir a obscuridade apontada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Com razão o embargante.



    De fato, por meio da petição protocolada em 22 de novembro de 2021 (eDOC 18, fls. 16 a 19), o embargante trouxe a declaração de hipossuficiência, tendo requerido, expressamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    Sendo assim, defiro o pedido de Justiça Gratuita a partir da decisão monocrática proferida em 24 de agosto de 2022, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada, proferia em 24 de agosto de 2022, o deferimento do pedido de justiça gratuita formulado por Lupercio Dalaqua, mantendo incólumes os fundamentos que justificaram a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente